Tribunal: TJES
Processo: 5001529-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001529-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IDEALIZAR DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA INTEGRAL NÃO PROVIDENCIADA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ,
“é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes”
(AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

2. No caso dos autos, os próprios agravantes reconhecem que não promoveram o depósito integral da quantia exequenda
, denotando evidente a ausência da plausibilidade jurídica
da pretensão recursal, o que basta para a manutenção da decisão recorrida.

3. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5001529-96.2025.8.08.0000

Agravantes:

Idealizar Distribuidora Ltda. e outros

Agravado:

Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução ajuizada pelos agravantes em face do recorrido. (ID. 12042509)

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: a execução estaria fundada em excesso por abusividade de juros; que
“[...]até a presente data, os agravantes depositaram o montante referente a 30% [...], que somados com os depósitos mensais já realizados, totalizam o valor de: R$ 44.106,65 (quarenta e quatro mil cento e seis reais e sessenta e cinco centavos)[...]”
; que no caso dos autos
“[...]a falta da apresentação de uma planilha de cálculo correta, contendo valores condizentes com o contrato firmado, torna questionável a própria exigibilidade do crédito[...]”
; que a jurisprudência pátria tem admitido excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia integral do juízo. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 12042502)

Por meio da decisão ID. 12187888 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a qual a agravante interpôs agravo interno (ID. 12673992).

Contrarrazões pela incolumidade da decisão recorrida. (ID. 12811487)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 27 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução ajuizada pelos agravantes em face do recorrido. (ID. 12042509)

Os agravantes perseguem a reforma da decisão alegando basicamente que: a execução estaria fundada em excesso por abusividade de juros; que
“[...]até a presente data, os agravantes depositaram o montante referente a 30% [...], que somados com os depósitos mensais já realizados, totalizam o valor de: R$ 44.106,65 (quarenta e quatro mil cento e seis reais e sessenta e cinco centavos)[...]”
; que no caso dos autos
“[...]a falta da apresentação de uma planilha de cálculo correta, contendo valores condizentes com o contrato firmado, torna questionável a própria exigibilidade do crédito[...]”
; que a jurisprudência pátria tem admitido excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia integral do juízo. (ID. 12042502)

Ao proferir a decisão ID. 12187888 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a qual a agravante interpôs agravo interno (ID. 12673992), e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como externar juízo diverso.

Ocorre que, a requerimento do embargante, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º do CPC).

A jurisprudência do STJ preceitua que
“é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes”
(AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

No mesmo sentido:

“Consoante orientação desta Corte Superior, ‘nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo’ (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).” (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)

“A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos pelo art. 919 do CPC. Precedente.” (AgInt no AREsp n. 2.246.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

No caso concreto, os próprios agravantes reconhecem que não promoveram o depósito integral da quantia exequenda
, denotando evidente a ausência da plausibilidade jurídica
da pretensão recursal, o que basta para a manutenção da decisão recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e, via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.